Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703576-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA FERNANDES GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIANA FERNANDES GOMES contra decisão exarada pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dever de Informação e Indenização por Danos Morais n. 0721941-02.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e SERASA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220536277 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, por considerar que a ação deve tramitar no foro do domicílio da parte autora, no qual há agência do Banco do Brasil. Em suas razões recursais (ID 68436392), a agravante assevera que o declínio de competência ex officio não deve prevalecer. Afirma que a prerrogativa dada ao consumidor de ajuizar ações no foro de seu domicílio é apenas uma faculdade, e não uma obrigação, haja vista que, em determinadas situações, a propositura de ação em seu domicílio poderia implicar ônus excessivo. Sustenta que, no caso concreto, não há que se falar em incompetência absoluta, pois a ação fora ajuizada na cidade em que está localizada a matriz do réu. Aduz que observou a regra ordinária de competência territorial consagrada na legislação processual, não se subsumindo o presente caso à hipótese de “advocacia de massa”. Argumenta que, por se tratar de competência territorial, que é relativa, não se admite a declaração de incompetência de ofício pelo Magistrado, em atenção ao disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada no foro da “Comarca de Barueri-SP". Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 68475282, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação do agravo de instrumento ou no rol de pedidos. Intimada para cumprir a referida determinação (ID 68595937), a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 68933887. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 68595937), deixou de fazê-lo, consoante se verifica da certidão de ID 68933887. A circunstância é caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 às 15:08:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora